Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701107-95.2024.8.07.9000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: DEMETRIUS DE ALMEIDA PIRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL 1. Havendo esclarecimento sobre cada um dos pontos questionados e a devida fundamentação das razões de cada um dos parâmetros utilizados para os cálculos, nos termos da sentença liquidada, não há que se falar em incorreção do laudo pericial contábil homologado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente alega violação aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, afirmando que o laudo pericial impugnado não incluiu a apuração das diferenças de contribuições previdenciárias devidas entre 2007 e 2013, período em que ocorreu um superávit técnico no fundo de previdência da PREVI. Afirma que em 2014 “foi suspendida a contribuição ao fundo, com o intuito de distribuir o superávit, mas essa suspensão não inclui as diferenças salariais que agora foram deferidas judicialmente. Portanto, a suspensão das contribuições não deve beneficiar o ganho judicial da parte autora, pois não havia previsão para isso na época. Além disso, a suspensão terminou em 2014, após o esgotamento da Reserva Especial, que era o fundo responsável pela distribuição do superávit. Não existe mais superávit a ser distribuído, o que torna a aplicação da suspensão para o período de 2007 a 2013 tecnicamente e financeiramente inviável”. Destaca que o perito, ao apresentar o laudo complementar, não promoveu a correção dos seus cálculos, mantendo a apuração do salário de participação preservado em 04/2006, quando deveria ter considerando o salário de participação de R$ 11.341,99 (onze mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos), a partir de 03/2013, momento em que foi verificada a perda remuneratória da parte autora. Pondera que o magistrado homologou o cálculo do perito sem determinar a correção, o que gerou o erro in judicando. Assim, se as contribuições não foram corretamente cobradas no período de 2007 a 2013, pode ocorrer um enriquecimento ilícito por parte de quem não pagou as contribuições devidas. E, ainda, como no presente caso, ao manter o cálculo do salário-preservado sem a correção necessária, há um risco significativo de resultar em enriquecimento injusto para o credor, em detrimento do fundo e, por extensão, dos demais participantes. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028